Tribunal: STF
Processo: AI 701043
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUIZADO 
   ESPECIAL. LEI Nº 9.099/95. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ADOTADOS PELO 
   ACÓRDÃO RECORRIDO.

1.	Decisão fundamentada de Turma Recursal, 
   sucinta e contrária aos interesses da parte que, com base na Lei 
   9.099/95, adota os fundamentos da sentença por seus próprios 
   fundamentos, não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal. 
   Precedentes.
2. 	Agravo regimental improvido.